Tribunal: TJBA
Processo: 8035315-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035315-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSENTINA DE SOUZA SANTANA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. DISTINÇÃO ENTRE EXISTÊNCIA DO DIREITO E SUA EXTENSÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL CONFORME POSTO DE REFERÊNCIA (1º SARGENTO – 60%). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, reconhecendo o direito de pensionista de policial militar à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), em razão de sua natureza geral, determinando sua implantação no percentual de 60%, correspondente ao posto de Primeiro Sargento, base de cálculo da pensão, em vez dos 125% postulados. O embargante alega omissão quanto à ausência de prova pré-constituída e requer a extinção do feito sem resolução do mérito. II. Questão Em Discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar a preliminar de ausência de prova pré-constituída, arguida pelo Estado da Bahia, e se os embargos se prestam a reexaminar o mérito da decisão. III. Razões De Decidir 3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de ausência de prova pré-constituída, concluindo pela suficiência dos documentos apresentados para demonstrar o direito líquido e certo. 4. O colegiado distingue adequadamente a prova necessária à admissibilidade do mandado de segurança daquela relativa à delimitação do quantum devido, reconhecendo que a controvérsia sobre o percentual da GCET constitui matéria de mérito. 5. A documentação constante dos autos comprova a natureza geral da gratificação e a condição de pensionista, sendo desnecessária dilação probatória. 6. A fixação do percentual de 60% (sessenta por cento) decorre da análise dos elementos probatórios que indicam o posto de Primeiro Sargento como base da pensão, configurando concessão parcial da ordem (minus petita). 7. A decisão não incorre em julgamento extra petita, pois se mantém dentro dos limites do pedido, apenas ajustando sua extensão aos fatos comprovados. 8. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração das provas. 9. A alegação de omissão traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, não caracterizando vício previsto no art. 1.022 do CPC. 10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo E Tese 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à extensão da gratificação por condições especiais de trabalho (CET) sobre seus proventos de pensão. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, analisa e rejeita preliminar de ausência de prova pré-constituída, distinguindo os documentos necessários à admissibilidade da ação mandamental daqueles relativos à delimitação quantitativa do direito. 2. A discordância da parte com a valoração da prova e com a conclusão de mérito do julgado não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.990/2001, art. 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJ-BA, MS nº 8073544-30.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8046354-92.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança Cível nº 8035315-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada ROSENTINA DE SOUZA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA